Tribunal: TJMT
Processo: 1018083-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018083-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Nulidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), MINASPARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 24.185.678/0001-54 (AGRAVANTE), SUPERNOVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.171.157/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA POR TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE JUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Minaspara Construção EIRELI – ME contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória movida por Supernova Comércio Ltda., fundada em nota fiscal não paga. A agravante alega nulidade de citação, prevenção de juízo e duplicidade de cobrança com base em ação declaratória anterior envolvendo o mesmo título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada por meio de terceiro; (ii) definir se há prevenção da 2a Vara Cível em razão de ação declaratória anterior; (iii) estabelecer se há duplicidade de cobrança (bis in idem) pelo mesmo crédito; e (iv) avaliar a existência de má-fé processual por parte da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é válida quando recebida por funcionário da empresa sem ressalvas, aplicando-se a teoria da aparência, conforme jurisprudência consolidada.

4. A anterioridade da distribuição de ação declaratória autônoma não acarreta prevenção, quando ausente reconhecimento formal de conexão ou continência entre os feitos.

5. A existência de ação declaratória não suspende a exigibilidade do crédito executado em ação monitória, salvo decisão judicial expressa nesse sentido, o que não se verifica no caso.

6. Depósito judicial oferecido em outro processo não extingue a obrigação nem impede a execução do título, inexistindo bis in idem, nos termos do Tema 677 do STJ.

7. A alegação de má-fé processual exige prova inequívoca, sendo a boa-fé presumida. A simples ausência de informação sobre demanda paralela não configura má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação realizada por preposto da empresa sem ressalvas, nos termos da teoria da aparência.

2. A existência de ação declaratória anterior não implica prevenção de juízo nem suspende automaticamente a ação monitória.

3. O depósito judicial realizado em outro feito não extingue a obrigação nem configura bis in idem.

4. A má-fé processual exige demonstração inequívoca, não se presumindo pela existência de demandas paralelas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 1018083-93.2025.8.11.0000, interposto por MINASPARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou seu Recurso de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução de n. 1006633-21.2023.8.11.0002, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Em decisão, ora agravada (ID. 195530543 – autos originários), o magistrado a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela parte ora agravante.

Irresignada, a parte executada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões (ID. 291002852), que o título executivo judicial formado na ação monitória agravada, baseado na conversão do mandado inicial por ausência de defesa, encontra-se diretamente relacionado a outra demanda, anteriormente ajuizada pela própria agravante, em trâmite perante a 2a Vara Cível da mesma Comarca.

Aduz, ainda, que o juízo da 2a Vara Cível é prevento, diante da anterioridade da distribuição da ação declaratória que envolve o mesmo título (Nota Fiscal no 202200000000787), com identidade de partes e de causa de pedir. Destaca que a agravada, ciente da existência da ação anterior, inclusive representada nos dois feitos pela mesma advogada, agiu com má-fé ao ocultar a informação da conexão e dar prosseguimento à execução da monitória.

A agravante suscita a nulidade da citação nos autos da ação monitória, sustentando que o AR foi assinado por terceiro sem poderes legais. Aponta que todas as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade são de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, e não demandam dilação probatória.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão liminar de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender de imediato o cumprimento da sentença nos autos da ação monitória no 1006633-21.2023.8.11.0002. Ao final, requer: A anulação da decisão agravada, com acolhimento da exceção de pré-executividade; o reconhecimento da incompetência da 4a Vara Cível por prevenção da 2a Vara Cível; a extinção da ação monitória; a condenação da agravada ao pagamento da sucumbência; e o reconhecimento da litigância de má-fé da agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão registrada sob o ID no 291336892.

Agravo interno interposto sob o ID no 293829393, em face do indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões sob ID. 297098889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Supernova Comércio Ltda., ora agravada, contra Minaspara Construção e Engenharia Ltda., ora agravante, com o objetivo de cobrança de valor referente à Nota Fiscal, emitida em razão de contrato de locação de bem móvel.

A agravante, Minaspara Construção e Engenharia Ltda., interpõe agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade nos autos da ação monitória movida por Supernova Comércio Ltda., determinando o prosseguimento da execução.

Alega que o título judicial executado está diretamente ligado a outra demanda anterior. Sustenta que há duplicidade de cobrança; aduz que o juízo competente seria o da 2a Vara Cível, por prevenção, em razão da anterioridade da distribuição e da identidade de partes e causa de pedir. Sustenta também a nulidade da citação nos autos da ação monitória, pois o AR foi assinado por terceiro não habilitado.

Ao final, pleiteia a anulação da decisão agravada e acolhimento da exceção; o reconhecimento da prevenção da 2a Vara Cível; a extinção da ação monitória; a condenação da agravada em honorários; e o reconhecimento da má-fé processual com aplicação de multa.

Nos autos agravado, a parte autora, ora agravada, alegou ter se tornado credora da requerida, ora agravante, em razão da Nota Fiscal no 202200000000787, emitida a partir de contrato de locação de bem móvel. O valor de R$ 44.285,00 deveria ter sido pago por boleto bancário com vencimento em 27 de outubro de 2022, o que não ocorreu. Após diversas tentativas de cobrança amigável, inclusive protesto do título, todas sem sucesso, a autora optou por recorrer ao Judiciário, foi proposta ação monitória.

Diante da ausência de embargos pela requerida, mesmo citada, o juízo converteu a decisão mandamental em título executivo judicial (ID. 130344134) e determinou o início do cumprimento de sentença. Determinou-se ainda a reautuação do feito como cumprimento de sentença.

Em resposta à execução, a empresa Minaspara Construção e Engenharia Ltda., ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada na decisão agravada. O juízo entendeu que o título executivo, oriundo de mandado monitório não impugnado, é líquido, certo e exigível, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a execução.

Inicialmente, sob o fundamento de que o mandado foi recebido por pessoa estranha à empresa, não merece acolhimento. Verifica-se que a certidão do oficial de justiça constante nos autos, sob o ID. 112895871 atesta que o ato foi cumprido sem ressalvas, ou qualquer indicação de irregularidade na entrega.

É o entendimento deste Tribunal:

“CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO –– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CDA VÁLIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto
. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0004734-68.2015.8.11.0007, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 18 de dezembro de 2017). (g.n).

A jurisprudência pátria admite, com respaldo na teoria da aparência, a validade da citação realizada por meio de recepção do mandado por preposto ou funcionário que atue no local da empresa, quando inexistir indicativo de vício formal ou irregularidade. No caso concreto, a certidão do oficial de justiça descreve o cumprimento regular da diligência, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes do recebedor, de modo que a alegação de nulidade não se sustenta.

Em sequência, a agravante alega que a execução seria indevida por já existir ação declaratória anterior (processo no 1001422-04.2023.8.11.0002) tratando do mesmo título, decisão liminar deferida.

No entanto, o juízo rejeitou esse argumento ao constatar que a liminar concedida na referida ação declaratória foi limitada à sustação do protesto mediante caução, sem suspender a exigibilidade do crédito discutido. Informou o juízo agravado que houve sentença de mérito na ação declaratória julgando improcedentes os pedidos da parte autora, ora agravante.

Nesse espeque, não se verifica, nos autos, o reconhecimento judicial da existência de prevenção entre os juízos da 2a e da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande. Ainda que as ações envolvam as mesmas partes e mesmo título, trata-se de instrumentos processuais diversos, com objetivos distintos.

A existência de uma ação declaratória e de outra ação de cobrança, proposta por meio de ação monitória, impõe que a competência seja definida à luz das regras legais aplicáveis e da verificação da existência de prevenção formalmente reconhecida, o que, entretanto, não se configurou no presente caso.

Inclusive, a existência de uma ação declaratória autônoma não tem o condão de suspender a execução de um título extrajudicial. Para tal, é indispensável a concessão de uma tutela de urgência com efeito suspensivo.

Este sodalício corrobora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA — EFEITO SUSPENSIVO INEXISTENTE — PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
A propositura de ação declaratória autônoma não suspende, por si só, a execução de título extrajudicial. Estando presentes os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do título, é legítima a liberação de valores ao exequente, mesmo diante da discussão paralela em demanda ordinária
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10199468420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2025) (g.n).

Cumpre informar que a exceção de pré-executividade não se destina a questões que demandam dilação probatória, devendo ater-se a matérias de ordem pública e provas irrefutáveis.

A corte superior preleciona:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO . TRIBUNAL ESTADUAL REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, rejeitou a alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Rural) e concluiu que a discussão acerca de excesso na execução demandaria dilação probatória, compatível com a exceção de pré-executividade. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial nos termos das Súmula 7 do eg . STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4 . Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 2099644 PR 2023/0349330-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) (g.n).

A agravante e executada também alegou que a ação monitória constituiria bis in idem, uma vez que o valor já teria sido objeto da ação declaratória e, inclusive, haveria depósito judicial do montante em discussão. Para o juízo agravado, essa alegação também não se sustenta, pois não há prova de que o valor depositado na outra ação tenha quitado a dívida ou que exista decisão judicial determinando sua aplicação como pagamento do débito executado.

Nesse panorama, a existência de caução em outro processo não torna o crédito inexigível, portanto, não se configurou duplicidade de cobrança nem violação à coisa julgada, tampouco risco de enriquecimento ilícito, já que a efetiva destinação do valor caucionado depende de provocação da exequente no juízo competente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, o depósito judicial realizado pelo devedor, a título de garantia ou oriundo de penhora, não extingue a obrigação, razão pela qual os juros moratórios e a correção monetária continuam incidindo até o efetivo levantamento dos valores pelo credor. 2. A determinação para que os depósitos judiciais sejam corrigidos apenas pelos índices da conta judicial, sem afastar a incidência de juros moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. 3. Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido .- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10060532620258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025).

Derradeiramente, eventual ausência de informação sobre a existência de ação declaratória anterior não configura, por si só, má-fé processual. A boa-fé é presumida no processo civil, cabendo à parte que alega a má-fé demonstrá-la de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

A mera existência de demanda paralela não implica ilicitude na propositura da ação monitória, especialmente quando inexistente comando judicial que impeça sua propositura ou que suspenda os efeitos da execução, motivo pelo qual inexiste litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da ação monitória no 1006633-21.2023.8.11.0002, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025